Tribunal: STF
Processo: Rcl 47968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPGUNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Uma vez que o recurso de agravo não foi conhecido, não há que se falar em ausência de manifestação desta Corte sobre a matéria de fundo objeto do recurso.



    3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.